Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS. ATRASO NA ENTREGA DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O atraso na entrega de unidade imobiliária, em regra, não acarreta dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, o caso dos autos reveste-se de circunstâncias que configuram exceção à regra, tendo em vista a extensão da mora contratual no tempo e o descaso da ré, com o término do serviço contratado.
2. No que diz respeito ao quantum indenizatório, deve-se adotar o método bifásico para a fixação da indenização por danos morais. Assim, na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos, ao passo que, na segunda fase, analisam-se as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões.
3. A fixação do valor da indenização pela r. sentença observou o princípio da razoabilidade, sopesando devidamente as condições pessoais da autora com a capacidade financeira da ré e a natureza do dano causado.
4. Recurso conhecido e desprovido.